Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA PARA PROCESSAMENTO DO APELO. OMISSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A FORMULAÇÃO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO. DEMAIS QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Sendo evidente que, durante o processamento do recurso de apelação, requerida a gratuidade da justiça, tal pedido não foi objeto de exame, constata-se a existência de omissão a respeito do tema.
4. O recolhimento do preparo de apelação constitui ato incompatível com a formulação do pedido de gratuidade judiciária. Precedente. Gratuidade indeferida para o processamento da apelação.
5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
6. Embargos declaratórios parcialmente providos.